Tribunal: TJPA
Processo: 0812679-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812679-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEDISON DE SOUZA BAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0812679-95.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: JARDSON THALLES BEZERRA COSTA, OAB-PA Nº 34947.

PACIENTE: CLEDISON DE SOUZA BAIA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA.

Processo originário nº 0800437-96.2024.8.14.0035.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado sob alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Sustenta a defesa que a manutenção da prisão preventiva violaria o princípio da proporcionalidade e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a compatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto; e (ii) avaliar se os requisitos do art. 312 do CPP foram observados para justificar a manutenção da prisão preventiva diante de condenação em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, considerando a reincidência do paciente e a prática reiterada de crimes, elementos que indicam a necessidade de proteger a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

4. A jurisprudência admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que presentes fundamentos concretos, como no caso em análise, onde a medida cautelar extrema se mostra necessária e proporcional.
5. A decisão de primeiro grau apontou elementos concretos, como a reincidência e o risco de reiteração delitiva, adequando-se aos requisitos do art. 312 do CPP e configurando uma das exceções admitidas pela jurisprudência para manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 219537 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15/05/2023; STJ, HC 813.984/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
CLEDISON DE SOUZA BAIA,
já qualificado nos autos (ID 21162359), com prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia e mantida em sentença, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Alega, fundamentalmente, incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto e desrespeito ao princípio da proporcionalidade e homogeneidade.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 21275023).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 21332730).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21545726).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, alegando incompatibilidade
da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.

Após detido exame dos autos, entendo não assistir razão à defesa. Explico.

Inicialmente, ressalto que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, destinada a resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o direito de recorrer em liberdade é regra, sendo a prisão provisória a exceção, que deve ser justificada de maneira concreta e fundamentada. Nesse sentido, colaciono a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo incabível sua manutenção após condenação em primeiro grau unicamente com base na gravidade abstrata do delito ou na pena imposta. A regra é a liberdade, sendo a prisão medida excepcional.” (
HC 176.450/SP
, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24/06/2019, Segunda Turma, DJe de 30/06/2019).

Também o Superior Tribunal de Justiça compartilha do entendimento de que a prisão preventiva deve estar fundamentada em dados objetivos e específicos, não sendo suficiente a simples invocação da gravidade do delito:

A gravidade abstrata do delito e a imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado não constituem, por si sós, motivos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, devendo ser demonstrada a necessidade concreta da medida para resguardar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.” (
HC 533.248/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2020, DJe de 18/08/2020).

Além disso,
importa destacar que a jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem reiterado que a prisão preventiva
não é compatível com o regime inicial semiaberto
,
salvo em situações excepcionais
, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF, HC 219537 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023)

Assim, observa-se que, para manter a prisão preventiva em situações nas quais a pena imposta prevê um regime inicial diverso do fechado, além dos requisitos previstos nos arts. 282, I, e 312 do Código de Processo Penal (CPP), o caso concreto deve se enquadrar
nas excepcionalidades admitidas pela jurisprudência
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial recente admite exceções pontuais, como na presente hipótese, diante da manifesta indispensabilidade da restrição ao direito de locomoção do réu. No caso em análise, a decisão do magistrado de primeiro grau negou ao paciente o
direito de recorrer em liberdade por se tratar de réu reincidente e que, no momento da prática delitiva, estava cumprindo pena no regime aberto (ID 21162361, fl. 06). Além disso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em sede de audiência de custódia, o magistrado fundamentou a decisão nos seguintes termos (ID 21162362, fl. 44):

(...) 2) Quanto ao preso CLEDISON DE SOUZA BAIA, ante à representação da autoridade policial, consentida pelo Ministério Público, merece acolhimento, é que Cledison é contumaz em prática delitiva, já tendo sido condenado por duas vezes, uma delas por associação ao tráfico e outra por receptação, estava no exercício da execução de pena, e voltou a delinquir, o que me revela pessoa de periculosidade acentuada, não cumpridora da lei e da ordem, e sua prisão cautelar é necessária para cessação de reiteração criminosa. Desta feita, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA de CLEDISON DE SOUZA BAIA, vulgo “PAPÚ”, para garantia da ordem pública, consistente na cessação da reiteração criminosa, o que faço nos termos do art. 312 do CPP, (...)

Deste modo, observa-se que o Juízo
especificou os motivos concretos
pelos quais a segregação cautelar seria indispensável, uma vez ser o paciente reincidente, sendo adequadamente fundamentada a decisão com base na garantia da ordem pública.

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em determinadas situações, é possível negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Essa negativa é justificada pela presença de circunstâncias específicas que indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como a reincidência ou o risco de reiteração delitiva
. Em reforço a esse entendimento, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com negativa do direito de recorrer em liberdade. Réu que confessou os atos de traficância e a utilização de aplicativo whatsapp para realizar vendas. A prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais e outro processo em curso por delito idêntico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) determinar se há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outro processo criminal em curso contra o paciente por crime idêntico.

4. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência quando há a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como o risco à ordem pública e a necessidade de interromper atividades delitivas.

5. A jurisprudência desta Corte admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que sejam apresentados fundamentos concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar, como a reiteração delitiva ou o risco à ordem pública.

6. Não se vislumbra constrangimento ilegal, considerando que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação adequada, e o paciente deve aguardar o trânsito em julgado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

IV. ORDEM DENEGADA

(HC n. 813.984/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) (grifos).

Além disso, o STJ já pacificou o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto desde que, no caso concreto, haja elementos que justifiquem a medida:

"Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum." (AgRg no HC n. 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

De modo que, constato que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva se revela inadequada e insuficiente, tendo em vista a reincidência do paciente.

Assim, é patente que o juízo a quo fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, amparando-se em elementos concretos que justificam a medida, caracterizando o caso como uma das exceções admitidas pela jurisprudência.

Conforme destacado pela jurisprudência, "apenas em casos excepcionais, evidenciada situação de cautelaridade e proporcionalidade da medida, é admissível a manutenção da prisão preventiva no caso de sentença condenatória estabelecer regime prisional semiaberto" (HC 211383 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022).

Dessa forma, reafirmo que não foram constatados vícios ou irregularidades na decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista os elementos concretos que fundamentam a necessidade da medida cautelar extrema.

Por fim, destaco que foi expedida a Guia de Execução Provisória do paciente (ID 21162362, fls. 195 a 198),

de modo que

já houve a concessão de benefícios da execução penal, incluindo a progressão de regime para o aberto
, conforme decisão

proferida pelo juízo da execução em 11/10/2024, nos autos do processo de execução nº
2001079-20.2024.8.14.0051.

Dessa forma, considerando a regularidade da execução provisória da pena, inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o réu já se encontra apto a usufruir dos benefícios executórios de maneira tempestiva, sem qualquer prejuízo em razão da pendência de julgamento de eventuais recursos.

Ante o exposto,

na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e, no mérito,
DENEGO a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/12/2024